Tribunal: CARF
Processo: 10980.728855/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728855/2012-16
RESOLUÇÃO
2402-001.477 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO ZEIGELBOIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Correa Lisboa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.728855/2012-16, em face do acórdão no 15-43.248, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.477 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728855/2012-16
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 21-28, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário de
2008, para exigência de imposto suplementar no valor de R$ 94.850,82, acrescido
de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 17-20), tal imposto decorre da ação
ordinária no 27362/1991, movida pelo impugnante em face do estado do Paraná,
em que o contribuinte recebeu o valor líquido de R$ 438.960,05. O recolhimento
do IRRF somente foi efetuado em 04/04/2012, no valor de R$ 51.861,43. Este
montante foi deflacionado para a época própria: de 04/04/2012 para 31/12/2008,
pela taxa de juros TR, resultando num valor de R$ 32.607,48. O valor recolhido a
título de contribuição previdenciária foi deflacionado para a mesma data, uma vez
que o recolhimento também se deu em 04/04/2012 (passou de R$ 36.011,07 para
R$ 22.641,69). O contribuinte havia utilizado em sua DIRPF Exercício 2009 os
valores de R$ 163.474,12 a título de IRRF e R$ 26.210,71 a título de contribuição
previdenciária, ambos referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA)decorrentes da mencionada ação judicial.
Os rendimentos oferecidos à tributação (RRA) foram também alterados pela
Fiscalização, de R$ 628.744,89 para R$ 494.209,22 (R$ 438.960,05 de rendimentos
líquidos recebidos + valores do IRRF e contribuição previdenciária deflacionados).
A partir desses novos valores, chegou-se ao montante de imposto suplementar no
valor principal de R$ 94.850,82 (IR a pagar de R$ 113.593,62 – R$ 18.742,80, este
declarado pelo contribuinte como imposto a pagar).

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL.
O imposto de renda retido na fonte no curso de ação judicial só pode ser
compensado na declaração de ajuste anual quando comprovado o seu efetivo
recolhimento.
Impugnação Improcedente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.477 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728855/2012-16
3
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a legalidade dos valores
lançados como Imposto de Renda Retido na Fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia, de forma específica, se o valor declarado como IRRF pelo
contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física encontra-se correto.
Isto porque o mesmo informou como IRRF o montante de R$ 163.474,12, valor este
constante inclusive do TVF como sendo o valor informado pelo poder judiciário inicialmente.
Afirma a fiscalização que, posteriormente, houve o recálculo dos valores de IRRF
pela Contadoria do Poder Judiciário.
Ocorre que, mesmo considerando-se os valores apurados em recálculo, não se
obtém o valor apurado de R$ 51.861,43, recolhido em Guia de fls 14 e 15 dos autos.
Ao se somar os valores correspondentes à “IRRF” dos documentos judiciais de fls.
46 à 69 dos autos obtém-se o total de R$163.574,12, valor este informado pelo autor.
É sabido, conforme análise realizada no processo no 10980729098201290 que
referidos valores foram recalculados naquela ação judicial, porém, de qualquer sorte, difere-se do
valor efetivamente recolhido e considerado pela fiscalização.
Em que pese todas as informações acima, não consta dos autos, de forma clara e
objetiva, quanto foi pago ao recorrente e, dos valores pagos, qual foi o exato valor de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Consta, reconheço, o valor de IRRF apurado pelos cálculos judiciais, que se mostram
distintos do valor efetivamente recolhido em Guia, porém mostra-se necessário que se informe:
a) Qual o montante efetivamente recebido pelo recorrente e, em que data
b) Qual o montante efetivamente retido de IRRF por ocasião do pagamento na
instituição bancária e em que datam, saliento aqui se buscar o valor retido, e
não o valor recolhido.

Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.477 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728855/2012-16
4
Ante o exposto voto por converter o feito em diligência para que a autoridade
lançadora informe os valores de letas “a” e “b”.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 109
DF CARF MF
Original